Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. À Contadoria Judicial para que, em atenção ao despacho proferido pelo eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios – COORPRE, comunicada no Ofício n. 873/2024/COORPRE (ID 61644240), promova a retificação e atualização dos cálculos de ID 54237594 com a mesma data-base do ofício precatório original, qual seja: 1o-junho-2020. 2. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Se não houver insurgência das partes, à Secretaria do Conselho Especial para que expeça ofício de retificação do precatório, no qual devem constar expressamente: a data-base e o valor retificado. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator